Tribunal: TJBA
Processo: 0544395-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544395-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: ALONSO DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI, GABRIELA FERRARI REND

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA.
DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação revisional de contratos bancários, afastando as taxas de juros pactuadas, e condenando a apelante em danos morais no importe de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa, por negativa de provas; (ii) se são abusivas as cláusulas contratuais relativas às taxas de juros; (iii) se é cabível a condenação por dano moral; e (iv) o percentual devido a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em nulidade da sentença, pois o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, confere ao juiz a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, pelo que não restou configurado o cerceamento de defesa, ante a desnecessidade da perícia na situação em análise.

4. No mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), a revisão de taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), notadamente a taxa de juros remuneratórios que se mostra superior àquela média de mercado praticada na época da contratação.

5. No caso concreto, os percentuais impostos nos contratos representam valores muito superiores às médias anuais apuradas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período.

6. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte de justiça tem afastado a condenação por dano moral em caso de revisão de taxa de juros, por não se constatar conduta ofensiva
na perspectiva extrapatrimonial.

7. Por fim, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, na proporcionalidade de 50% para cada causídico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando que se trata de demanda que tramita há mais de oito anos, exigindo tempo e serviço.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544395-12.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ALONSO DOS SANTOS E SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

JR27